Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROGRAMA PRATO CHEIO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONCEDER LIMINAR SATISFATIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo n. 0712556-98.2022.8.07.0018, em que foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que fosse o Distrito Federal obrigado a conceder o benefício assistencial “Programa Prato Cheio”. Aduz que a probabilidade de direito ficou evidenciada ao ter procurado atendimento no SEDES – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - e do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social de Ceilândia Sul. Afirma que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade.

3. Decisão ao ID 39341882, indeferindo o pedido de antecipação de tutela.

4. A parte agravada apresentou contrarrazões ao ID 39886019.

5. O Programa Prato Cheio foi regulamentado pelo Decreto 42.873/2022 e Portaria n. 32/2022. No processo em comento, verifica-se regular inscrição para pleitear o benefício assistencial do programa. Sem embargo, a simples inscrição no programa supracitado não tem o condão para concessão do auxílio. Torna-se necessário a dilação probatória, uma vez que na fase de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade de direito a partir dos elementos que instruem os autos.

6. O controle de políticas públicas pelo Judiciário é de caráter excepcional e não poderá ser levado a cabo quando se estiver diante de possível ofensa à separação de poderes. Não cabe ao Judiciário, assim, substituir a Administração em sua política pública por latente invasão no mérito administrativo. O controle judicial dos atos do Poder Público deve estar embasado no aspecto da legalidade, restando defeso interferir no mérito das decisões administrativas.

7. Como programa assistencial criado por lei, foi definida dotação orçamentária para que ele cumprisse seus objetivos. Nesse caso, as verbas públicas são limitadas e devem ser observadas, não sendo possível concretização do direito ao benefício a todos participantes do certame. Por conseguinte, existem requisitos que devem ser preenchidos para concessão que são inerentes ao mérito administrativo, como limitação do orçamento, ordem cronológica, além da verificação das condições subjetivas.

8. Por fim, existe a impossibilidade de se conceder liminar de cunho satisfativo e irreversível contra Fazenda Pública, conforme elencado no art. 2o da Lei 9.494/97, art. 7o, §§ 2o e 5o da Lei 12.016/2009 e art. 1o, § 3o da Lei 8.437/92.

9. De tal modo, não se verificando qualquer ilegalidade de plano, não há como o Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo impossível conferir a tutela almejada em sede de cognição sumária, por falta de elementos embasadores do direito alegado.

10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. A Súmula do Julgamento servirá de acórdão, em conformidade com o disposto nos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.